Tribunal: STF
Processo: AI 228270
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
   356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO
   COM BASE NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
1. O acórdão
   recorrido não tratou dos dispositivos constitucionais tidos por
   violados, nem foram opostos embargos de declaração para suprir
   eventual omissão.  Caso em que o recurso não tem condições de
   apreciação.
2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou
   ato de governo local contestados ante a Constituição Federal, o
   que inviabiliza o recurso extraordinário no tocante à alínea "c"
   do inciso III do art. 102 da Carta Magna.
Agravo desprovido.